Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-53.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017124-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARCELO PEREIRA DA SILVA HERBELLA - CPF: 062.519.101-35 (RECORRENTE), AMANDA MOREIRA VIEGA CURADO - CPF: 067.880.751-58 (ADVOGADO), LUANA VICTORIA DIAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 062.013.821-19 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017124-53.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recorrido:
JOSÉ MARCELO PEREIRA DA SILVA HERBELLA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais em decorrência do encerramento unilateral de conta bancária sem notificação e motivação adequadas. O recorrente busca a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado. O recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao encerrar unilateralmente a conta corrente do recorrido sem motivação adequada; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resolução nº 4.753/2019, em vigor à época do encerramento da conta, determina que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e devidamente motivado. A simples alegação de “desinteresse comercial” não é considerada motivação legítima.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do CDC, é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços. O recorrente não observou o dever de notificação e explicação adequada ao encerrar a conta, configurando falha na prestação do serviço.

A falha no serviço ultrapassa o mero aborrecimento, gerando danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência citada, que estabelece a necessidade de motivação idônea para o encerramento de contas bancárias.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado pela sentença a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos sem causar enriquecimento ilícito.

Comprovada a falha na prestação do serviço, mantém-se também a obrigação de liberar os valores bloqueados na conta bancária do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária deve ser devidamente motivado, conforme disposto na Resolução BACEN nº 4.753/2019.

A simples alegação de “desinteresse comercial” não constitui motivação idônea para o encerramento de contas bancárias.

A falha na prestação de serviços bancários que impede o cliente de movimentar seus recursos, sem motivação legítima e prévia notificação, gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26.01.2022, publicado no DJE 28.01.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, sem notificação prévia e de modo unilateral, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

O recorrente por sua vez alega que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, que o autor foi notificado do seu desinteresse comercial.

A Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, veja-se:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Assim, a simples informação de “desinteresse comercial” não pode ser considerada como motivação legitima, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrido foi impedido de realizar movimentações bancárias, mesmo possuindo valores em sua conta bancária
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consubstanciada na liberação dos valores bloqueados na conta bancaria do autor.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025